Tribunal: STF
Processo: Rcl 71273
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. WAM Comercialização S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no processo n. 0011698-13.2022.5.18.0161, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que o beneficiário foi contratado para prestação de serviços de corretagem de imóveis, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    De outra parte, na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Na espécie, tendo em vista que a MM. Juíza de origem apreciou a questão de forma acurada e detalhada, e em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, evitandose repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos lançados na r. sentença, adotando-os como razões de decidir, verbis:



    “(...)



    A reclamada WAM COMERCIALIZACAO S/A é a única a admitir a prestação de serviços, mas nega o vínculo empregatício, sob o argumento de que o reclamante prestava serviços de modo autônomo, aduzindo, assim, defesa indireta, atraindo para si o ônus probatório do fato impeditivo alegado, a teor dos arts. 818, da CLT, c/c 373, II, do CPC. 



    O reclamante colacionou aos autos degravação dos áudios encaminhados pelos gestores aos gerentes de sala extraídas do aplicativo WhatsApp, além de conversas que revelam a fixação de escala, cobrança de horário e de resultados, bem como de participação em treinamentos e observância do speech de vendas (IDs d12826f, 1b49294, 18b394e, 76b2b56, fa3f0de, 6e110e2, 0ae7cfc, 4d45944j, 9a43386, 4ea3f3b, c4b2877, 671c89c, 92fd51b, 2d64bbb, 63f8652, 52fa26b, 302350e, f9d4a19, fd3e22e, 34a6931, ef29235, 7386196 e 0783d5a).



    Acerca dos fatos, ouvido o preposto da reclamada WAM COMERCIALIZACAO S.A, disse: 'Que as funções de consultor, FTB e T.O. e PEP são desempenhadas em sua maioria dentro da sala de vendas; Que a sala de vendas não tem um gerente ou líder; Que os T.O.s que ficam na sala são responsáveis por passar as fichas; Que um T.O. fica no dia responsável por distribuir as fichas para os demais trabalhadores; Que essa pessoa quem escolhe qual consultor irá atender a ficha; Que o Sr. Andre Guirelli era uma das pessoas que ficava à frente da sala; Que era essa pessoa quem organizava as folgas tentando atender as solicitações dos consultores; Que trabalhavam na operação de vendas de 150 a 200 pessoas; Que havia um speech que tinha que ser decorado pelo consultor, quando contratado; Que havia metas da operação mas não metas individuais; Que essas metas eram informadas pelo diretor da operação; Que o consultor para receber as comissões tinha que emitir notas fiscais; Que para emitir a nota a reclamada enviava para o consultor um borderô contendo todas as vendas; Que os valores das comissões eram fixados pela diretoria da empresa; Que caso o consultor tivesse problemas em sua conta bancária de pessoa jurídica poderia assinar autorização para depósito das comissões em sua conta de pessoa física mas não em conta de terceiros; Que o reclamante trabalhou nas salas de vendas Bosque, Coroa e Axe Moi; Nada mais.'



    [...]



    O disposto pelas testemunhas utilizadas pelas reclamadas como prova emprestada não se coaduna com as extensas conversas extraídas do aplicativo WhatsApp (IDs d12826f, 1b49294, 18b394e, 76b2b56, fa3f0de, 6e110e2, 0ae7cfc, 4d45944j, 9a43386, 4ea3f3b, c4b2877, 671c89c, 92fd51b, 2d64bbb, 63f8652, 52fa26b, 302350e, f9d4a19, fd3e22e, 34a6931, ef29235, 7386196 e 0783d5a), cujos traços de subordinação jurídica mais se alinham a narrativa lançada pela testemunha apresentada pelo reclamante e convalidam a tese exordial.



    A bem da verdade, a dinâmica laboral desenvolvida pelos consultores de venda transcorreu de forma pessoal, habitual, onerosa e mediante subordinação, atuando o autor primordialmente nas salas de apoio da ré e sob a direção de seus prepostos, os quais controlavam toda a prestação de serviços, sendo remunerados à base de comissão.



    Ademais, não se pode perder de vista que o autor não realizava a captação do cliente, que se dava pelas reclamadas por meio de outros colaboradores, atuando, assim, o reclamante, dentro do processo de venda elaborado por aquelas, de maneira que não a interessava apenas o resultado do trabalho desenvolvido pelo autor, mas a forma como este era executado, o que, de par com a circunstância de tornar ainda mais evidente a existência de subordinação, também desvela a presença do elemento fático-jurídico da pessoalidade, característica essa totalmente inconciliável com o tipo de vinculação jurídica sustentada pela parte ré.



    Desta forma, é de fácil percepção a fraude engendrada pelas reclamadas, para as quais não lhes interessava tão somente o resultado da atividade do autor, como seria próprio de uma relação autônoma. Ao contrário, desde o início os consultores transferem às reclamadas o poder de direção sobre suas atividades, inserindo-se nos fins e objetivos do empreendimento, sendo compelidos a constituir uma pessoa jurídica.



    Por não terem as reclamadas se desincumbido do ônus processual de comprovar que a relação jurídica de trabalho mantida com o autor não se revestira de cunho empregatício, evidenciando o conjunto probatório justamente o oposto, reconheço o vínculo empregatício estabelecido entre as partes, nos moldes dos arts. 2° e 3° da CLT, admitindo que o reclamante foi contratado em 13/10/2017, prestando serviços para o grupo econômico na função de consultor de vendas, percebendo comissões sobre vendas de cotas imobiliárias, que resultaram na média de R$3.821,46/mês {R$210.180,80 [transferências bancárias, limitadas até agosto /2022 (ID 9dfd739) c/c planilha de pagamento elaborada pela primeira reclamada, que trazem pagamentos até fevereiro/2023 (ID 4bd7778)] / 55 (cinquenta e cinco) meses do pacto laboral, observado o período imprescrito}, operando-se a rescisão contratual sem justa causa em 31/07/2022, não havendo que se falar em prestação de serviços na condição de pessoa jurídica, sendo nula qualquer avença neste sentido, inclusive o distrato, conforme o disposto no art. 9º, da CLT."



    Assim, confirmo a r. sentença que reconheceu o vínculo empregatício estabelecido entre as partes, nos moldes dos arts. 2° e 3° da CLT, admitindo que o Reclamante foi contratado em 13/10/2017, tendo sido dispensado sem justa causa em 31/07/2022.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por meio de pessoa jurídica.



    Assim, o ato reclamado está em descompasso com o decidido na ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente